Tribunal: TJDFT
Processo: 0707924-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707924-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE ALEXSANDRA SANTOS DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANE ALEXSANDRA SANTOS DA SILVA, com fundamento nos arts. 995 e 1.015 do Código de Processo Civil, contra a decisão interlocutória de ID 224397903, proferida nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução, que tramita na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF. Instada a se manifestar quanto a tempestividade do recurso, a agravante quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. Decido. Deflui-se dos autos que o objeto da insurgência recursal é a decisão de ID 212345024 da origem, que analisou a impugnação apresentada pela recorrente, o que ocorreu em 25/09/2024, cuja disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) ocorreu em 27/09/2024 (sexta-feira), e foi publicada no primeiro dia útil subsequente, 30/09/2024 (segunda-feira). O pedido de reconsideração foi indeferido no ID 215993553, em 29/10/2024, e o pedido subsequente, de igual teor, não foi conhecido, conforme ID 224397903. Ressalte-se que eventual pedido de reconsideração não possui efeito suspensivo nem interrompe ou suspende o prazo recursal, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. Além disso, como dito, a decisão de ID 215993553, datada de 29/10/2024, indeferiu o pedido de reconsideração, e o posterior despacho de ID 224397903 limitou-se a não conhecer novo pedido idêntico, não reabrindo prazo recursal. O recurso foi protocolizado (faltando a peça de interposição e as razões) em 06/03/2025, portanto, depois de transcorrido em muito o prazo recursal (art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil). Dito isso, chega-se a conclusão de que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que intempestivo. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" (g.n.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, pois intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o d. Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 21 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator